Tribunal: TJSP
Processo: 0001091-11.2015.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT )- DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Recurso. Insurgência contra a verba honorária arbitrada. Valor fixado a título de honorários advocatícios. Alteração. Impossibilidade. Verba fixada dentro dos parâmetros do

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT )- DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Recurso. Insurgência contra a verba honorária arbitrada. Valor fixado a título de honorários advocatícios. Alteração. Impossibilidade. Verba fixada dentro dos parâmetros do artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil, remunerando de forma adequada o causídico. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.